Tribunal: TJDFT
Processo: 0754235-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754235-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO DAL MORO FERNANDES RECORRIDO: MARTA DIAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificando que o d. Juízo de origem fundamentou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica na teoria menor adotada pelo CDC, e expressamente consignou a dificuldade na localização de bens da empresa para saldar a dívida, a decisão agravada atende aos ditames constitucionais e infraconstitucionais da devida fundamentação, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC/15. 2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 3. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela, a fim de alcançar os bens dos sócios e evitar que os consumidores tenham que suportar prejuízos. 4. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 503, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, 49-A e 481, ambos do Código Civil e 3o do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inocorrência de preclusão, porquanto as teses aventadas no agravo de instrumento no 0716276-35.2019.8.07.0000, foram em data anterior à citação do insurgente, razão pela qual a eficácia da decisão não poderia atingir terceiro não participante da lide. Ademais, afirma não ser possível a aplicação da lei consumerista e a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor, uma vez que o negócio jurídico celebrado entre as partes seria contrato de compra e venda de imóvel regido pelo Código Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 9o, 503, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, 49-A e 481, ambos do Código Civil e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Observa-se que as teses que o sócio Agravante pretende que sejam analisadas pelo magistrado de origem, na resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já foram objeto de julgamento do Agravo de Instrumento no 0716276-35.2019.8.07.0000, transitado em julgado no dia 5/5/2020 (...). Nesse contexto, da análise do caderno processual, verifica-se que as teses suscitadas pelo sócio Agravante em sede de contestação no incidente de desconsideração foram fulminadas pela preclusão por inércia da própria empresa, tendo este Órgão Recursal, inclusive, se pronunciado no sentido de manter o decisum que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, bem como o respectivo valor (ID 60547587 - Pág. 6). Como se depreende, a controvérsia a ser analisada no presente recurso gira em torno da presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Macangana Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME para atingir os bens do Agravante. Com efeito, deve ser reconhecida a incidência das disposições contidas no CDC no caso dos autos, diante da caracterização da relação de consumo estabelecida por ocasião do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, conforme entendimento definitivo adotado pelo acórdão que julgou a Apelação interposta pela empresa devedora na fase de conhecimento (ID 25975889, pág. 18/30, na origem). Acrescente-se que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir os bens pessoais de Cairo, com fundamento na teoria menor (ID 65704983, na origem), cujo entendimento foi mantido por esta eg. 8a Turma Cível (ID 136451591, pág. 2/7, na origem) e transitado em julgado em 5/9/2022 (ID 136451591, pág. 75, na origem). Logo, diante da configuração da relação consumerista, reconhecida tanto na fase de conhecimento, como na de execução, mostra-se escorreita a adoção da teoria menor para fins de buscar a satisfação do crédito perseguido pela Agravada, mormente porque seria contraditório aplicar teorias diversas para os sócios integrantes da mesma pessoa jurídica. Sendo assim, não há que discutir, no caso concreto, a configuração dos requisitos dispostos no art. 50 do CC/02, porquanto a relação consumerista caracterizada na lide impõe a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28 do CDC (ID 60547587 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024